Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701619-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA AGRAVADO: LAURENCIA RODRIGUES DE SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por LAURENCIA RODRIGUES DE SALE (processo n.o 0700264- 64.2024.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao agravante que promova a autorização e o custeio integral do procedimento médico (CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CORAÇÃO) da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC (ID n.o 183001355 do processo n.o 0700264-64.2024.8.07.0001). A decisão de ID n.o 55071148 - Pág. 1/6, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Compulsando-se os autos verifica-se que por meio da petição de ID n.o 187895778 dos autos originários, foi comunicado o óbito da agravada em 17.2.2024, após a realização do procedimento cirúrgico. Nesse cenário, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela suspensão do feito (CPC, art. 313, I) e a intimação do Espólio, na pessoa de seu representante, para que providencie a exigida habilitação (CPC, art. 110). Tendo em vista que o presente recurso foi interposto para afastar a obrigação da agravante em custear o transplante cardíaco solicitado pela Agravada, e que este apesar de realizado não foi suficiente a resguardar a vida da agravada, tenho que o pedido deduzido na inicial do presente agravo de instrumento não subsiste. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, ante a perda do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador